Tribunal: TJDFT
Processo: 0743720-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. INVIÁVEL.
1. Julgamento simultâneo ao processo no 0744645-63.2024.8.07.0000.
2. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de ação rescisória) e acolheu parcialmente a impugnação aos cálculos ofertada pelo Distrito Federal, com a consequente remessa dos autos à Contadoria Judicial.
3. Diante do indeferimento de liminar na ação rescisória que pretende a suspensão da eficácia do título executivo constituído, não há justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença.
4. Não há, no caso, anatocismo ilícito, mas sim consequência de se garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional n. 113/2021.
5. A Resolução n. 303/2019 foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício do poder regulamentar que a ele foi conferido pela Constituição Federal no art. 103-B, § 4o, estando, portanto, constitucionalmente autorizado a “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência” (inciso I).
6. Negou-se provimento ao recurso do Distrito Federal.